Tribunal: TJBA
Processo: 8026122-18.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026122-18.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NAIANDERSON DE JESUS MACHADO Advogado(s): MICHELLE DA LUZ BASTOS APELADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s):MARCIO ALEXANDRE MALFATTI ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LEGALIDADE DOS REAJUSTES E ENCARGOS. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de consórcio, afastando as alegações de abusividade no reajuste das parcelas, na cobrança da taxa de administração e do seguro. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação ofende o princípio da dialeticidade por reproduzir argumentos da petição inicial; e (ii) se há abusividade nas cláusulas do contrato de consórcio que preveem o reajuste das parcelas com base no valor do bem, a cobrança de taxa de administração em percentual de 16,50% e a contratação de seguro prestamista. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ofensa à dialeticidade é rejeitada, pois, embora as razões recursais se assemelhem à petição inicial, o apelante impugna suficientemente os fundamentos da sentença ao demonstrar seu inconformismo com a decisão. 4. A pretensão revisional baseada em suposta cobrança de juros remuneratórios e outros encargos típicos de contratos de financiamento não se aplica, pois a relação jurídica é de consórcio, regida pela Lei nº 11.795/2008. 5. O reajuste das parcelas mensais é legal e contratualmente previsto, decorrendo da variação do preço do bem que serve de referência ao grupo, mecanismo que visa preservar o poder de compra de todos os consorciados. 6. A cobrança de taxa de administração, no percentual previsto no instrumento contratual, é permitida, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 538. 7. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando sua adesão é facultativa, conforme demonstrado nos autos, afastando a alegação de abusividade. 8. Não há violação do dever de informação, pois os documentos assinados pelo apelante discriminam de forma clara os percentuais da taxa de administração e o caráter opcional da contratação do seguro. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada e recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. É válida a cláusula de contrato de consórcio que prevê o reajuste das parcelas com base na alteração do preço do bem referenciado, por estar em conformidade com a Lei nº 11.795/2008. 2. A estipulação de taxa de administração em percentual superior a 10% não é, por si só, abusiva, conforme jurisprudência pacificada. 3. A cobrança de seguro prestamista é lícita quando a contratação é opcional, cabendo ao consumidor a faculdade de aderir ou não ao serviço." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11 e 1.010; Lei nº 11.795/2008, arts. 5º, § 3º, e 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 538. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8026122-18.2021.8.05.0080, em que é apelante NAIANDERSON DE JESUS MACHADO e apelado(s) YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.